Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-23.2022.8.11.0020
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001594-23.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO NAZARE FERREIRA - CPF: 496.079.281-72 (APELADO), GISELLE DE ARAUJO MARTINS - CPF: 102.438.047-50 (ADVOGADO), DAYANA CAROLINA BARBOSA LOPES SOUZA - CPF: 013.990.091-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001594-23.2022.8.11.0020 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA - MT

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ROBERTO NAZARE FERREIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO FINANCEIRA POR FRAUDE BANCÁRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMOS E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE E NA POUPANÇA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA POR FALSÁRIOS –
PHISHING -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA POUPANÇA –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Evidente a falha no sistema bancário do recorrido que permitiu que terceiros estelionatários fizessem
phishing
enviando mensagem de texto para o correntista como se funcionário fosse permitindo a ação de criminosos.

À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes, motivo pelo qual os valores indevidamente transferidos da conta poupança devem ser restituídos.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

Se o valor do dano moral foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, deve ser mantido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BA
NCO DO BRASIL S.A.
,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Operação Financeira por Fraude Bancária c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001594-23.2022.8.11.0020
ajuizada por
ROBERTO NAZARE FERREIRA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

a) DECLARAR a inexistência do débito decorrente da contratação de empréstimo mediante fraude;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de compensação por danos materiais de R$ 39.985,29 (trinta e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação.

Em consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/15.

Sem custas a ressarcir.

Tendo o autor decaído em parte mínima do pedido, condenou o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o
BANCO DO BRASIL S.A.,
alega que tendo
sido feita a contratação pelo autor de pedido de débito automático, não pode o apelante se abster de descontar aquilo que foi contratado, portanto, se a parte autora não fez uso do serviço prestado, não pode atribuir responsabilidade à instituição financeira e tampouco requerer a devolução dos valores descontados em dobro, uma vez que houve a contratação do serviço pelo autor.

Sustenta que o autor
deve respeitar as condições contidas em contrato, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito, constantes do art. 5, XXXVI, da Constituição Federal.

Assevera que o dano não pode ser presumido, devendo ser comprovado, conforme o disposto nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, recaindo o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos sobre a parte apelada, conforme artigo 373, I, do CPC/15.

Aduz que o autor não faz jus à repetição de indébito, porquanto encontram-se ausentes os requisitos da obrigação de restituir o valor pago, tão somente porque não há responsabilidade do banco apelante pelo fato ocorrido.

Salienta que não há falar em conduta ilícita quando o apelante agiu em conformidade com o contrato pactuado entre as partes, bem como o dano não foi devidamente comprovado pelo apelado, o qual sequer alegou quais sofrimentos profundos foram ocasionados. Alternativamente, se mantida a sentença, requer a redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de julgar a ação improcedente.

Contrarrazões foram apresentadas no ID 184144508, pelo autor, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o requerente
ROBERTO NAZARE FERREIRA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Operação Financeira por Fraude Bancária c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001594-23.2022.8.11.0020
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
aduzindo, em suma:

“O autor, recebeu uma ligação acreditando ser da ré, que informava sobre a expiração de seus pontos acumulados no cartão de crédito e o procedimento necessário para que renovasse por mais um período.

Para isso, solicitaram que se dirigisse a uma agência e que efetuasse os procedimentos no terminal eletrônico. Após alguns instantes, perdeu acesso a sua conta. Diante disso, entrou em contato com o atendimento da ré, que informou ter sido realizado um empréstimo no valor de R$ 53.095,19 e o pagamento de um boleto no valor de R$ 38.000,00, foi nesse momento que entendeu que se tratava de um golpe.

Assim, solicitou a ré, que todas as operações bancárias fossem suspensas, além de, fazer um pedido administrativo para que tais operações fossem canceladas, o que não ocorreu.”

Há provas em anexo que comprovam a narrativa do autor.

1. Em 27.04.2022, o autor, recebeu uma mensagem de texto informando sobre a expiração de 19 mil pontos acumulados em seu cartão de crédito e os procedimentos necessário para o resgate, no entanto, optou por não continuar, pois era muito burocrático.

2. Entretanto, ao final do dia, um telefonema com prefixo de sua cidade, identificou-se como gerente da ré em trabalho home office, insistindo sobre a expiração da pontuação, informando-o que poderia ser feito através de terminal eletrônico mais próximo.

3. Dessa forma, o autor, se dirigiu até uma agência para realização do procedimento, sendo orientado a todo momento pelo suposto gerente. Logo em seguida, percebeu que perdeu o acesso da sua conta corrente, e entrou imediatamente em contato com o atendimento da ré. O atendente informou que acabará de ser realizado um empréstimo no valor de R$ 53.095,19, e o pagamento de um boleto no valor de R$ 38.000,00, restando em sua conta o valor de R$ 15.095,16, foi nesse instante que o autor teve a ciência de ter caído em um golpe.

4. No mesmo instante, solicitou a ré que bloqueasse toda e qualquer movimentação em sua conta. Além disso, no dia seguinte abriu uma contestação administrativa para que fossem restituídos os valores, visto que não realizou nenhuma contratação de empréstimo.

5. A ré, em 02.05.2022, julgou improcedente a contestação do autor. Com isso, visando evitar maiores prejuízos, visto que o suposto empréstimo com a incidência de juros, girava no valor de R$ 189.216,72, optou por pelo pagamento do suposto empréstimo à vista no valor de R$ 51.531,16 e IOF no valor de R$ 3.549,29, totalizando R$ 55.080,45, sendo parte desse valor pago com levantamento de recursos em conta poupança sua e de sua esposa, e o restante com o que restou em sua conta corrente do empréstimo contratado pelos fraudadores.

Agência: 512-6

Conta Corrente: 8745-9

Demonstrativo das transações

Valores

6. Assim, observa-se no demonstrativo acima, que o autor teve um prejuízo material no valor de R$ 39.985,29, pois conforme narrado, restou em sua conta corrente a quantia de R$ 15.095,16, decorrido da fraude, valor este utilizado para quitar o suposto empréstimo.”

(ID 184144713)

Na contestação, o banco requerido arguiu em preliminar a ilegitimidade passiva; ausência de interesse de agir e impugnação ao valor da causa. No mérito, alegou a ausência de responsabilidade do banco por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; exercício regular de direito; inexistência de danos morais e materiais a indenizar. Por fim, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Oportunizada a produção de outras provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Ao sentenciar, o magistrado
Dr. Adalto Quintino da Silva
julgou
parcialmente procedente
a ação, conforme relatado.

Inconformado, o banco requerido
interpôs o presente
recurso.

Pois bem.

In casu
, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º.

Nos termos da
Súmula 479
do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso, o banco apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que o apelado contratou o empréstimo, inexistindo qualquer responsabilidade ou possibilidade de atuação da instituição financeira para impedir tal situação.

Todavia, conforme se denota dos documentos acostados à inicial, em 27/04/2022, na conta corrente do autor houve a contratação de empréstimo automático, no valor de R$ 53.095,19, e o pagamento de um boleto, no valor de R$ 38.000,00, conforme se vê do extrato bancário de ID 184144720.

Ademais, nota-se que o autor/apelado recebeu mensagens de texto informando da expiração de 19 mil pontos em seu cartão de crédito e o procedimento necessário para a renovação, sendo que terceiro que se identificou como gerente da instituição financeira solicitando que o autor comparecesse na agência para efetuar os procedimentos no terminal eletrônico e após alguns instantes perdeu acesso a sua conta corrente.

E após a realização de um empréstimo e do pagamento do boleto, conforme mencionado, o autor percebeu ter sido vítima de um golpe e compareceu em sua agência para contestar as transações bancárias indevidas, conforme documento de ID 184144718 e Boletim de Ocorrência (ID 184144719), mostrando-se diligente e cauteloso, o que não se compatibiliza com a divulgação indevida do seu código de acesso, de modo a viabilizar a concretização de operações bancárias pela internet, bem como de quem possa estar agindo de má-fé, com o propósito de locupletar-se ilicitamente.

Por outro lado, nota-se que o banco apelante não trouxe aos autos nenhuma prova de que o apelado teria utilizado o cartão no caixa eletrônico ou a regularidade das transações bancárias realizadas.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, não logrou o banco apelante em demonstrar com prova cabal sua alegação de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pelo apelado ou por pessoa por ela autorizada, inexistindo nos autos elementos probantes convincentes de que as movimentações contestadas (empréstimo e pagamento de boleto realizados) tenham sido efetivamente realizadas pelo correntista/apelado.

Como se nota, o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Nesse passo, o magistrado sentenciante acertadamente concluiu pela falha da instituição financeira ré no âmbito das operações bancárias, cujos fundamentos transcrevo:

“Segundo informado nos autos, o autor recebeu ligação de um suposto preposto da requerida, que informava sobre a expiração de seus pontos acumulados em cartão de crédito, além do procedimento necessário para a renovação.

Seguindo os comandos do suposto preposto da requerida, o autor se dirigiu a uma agência e efetuou os procedimentos determinados no terminal eletrônico, o que após alguns instantes culminou com a perda de acesso a sua conta.

Na sequência, o autor entrou em contato com o atendimento da ré, a qual informou acerca da realização de um empréstimo no valor de R$ 53.095,19 (cinquenta e três mil e noventa e cinco reais e dezenove centavos), além do pagamento de um boleto no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), momento em que se deu conta da prática de fraude.

Fixadas essas premissas fáticas, sem desconsiderar a inversão do ônus da prova, o autor acostou aos autos: cópia do boletim de ocorrência nº 2022.179618; contestação administrativa de débito; extrato de conta corrente e extrato de operação, atendendo ao disposto no art. 373, inciso I do CPC/15.

Por sua vez, a despeito do empenho argumentativo, competia à ré produzir as provas para elidir a pretensão do autor, notadamente pela demonstração da regularidade da contratação do empréstimo, ônus do qual não se desincumbiu.

A rigor do verbete da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

Esse entendimento, sedimentado no âmbito da Corte Superior, refere-se à responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, que ensejam prejuízos, somente podendo ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Do contexto apurado, verifica-se que a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, a partir dos comandos emanados pelo suposto preposto.

Nessa ordem de ideias, sem olvidar a evidente dificuldade em se prever todos os mecanismos de fraude, não se pode se pode afastar a responsabilidade do banco em situações como esta retratada nos autos, sobretudo porque toda a trama foi viabilizada por meio do terminal de autoatendimento bancário, cuja operacionalização do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do banco, assim como o próprio sistema.

Desse modo, constitui dever das instituições financeiras se municiarem com pessoal qualificado e instrumentos sofisticados, a fim de sejam cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro.

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao autor, sendo risco inerente à atividade desenvolvida.”

(ID 184144502)

Assim, configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira na ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado
phishing
, onde terceiros se utilizam de meios eletrônicos para criação de ambientes virtuais similares aos de grandes empresas/bancos, com o objetivo de simular venda de produtos e serviços, passando-se por funcionários credenciados, ludibriando consumidores.

Nesse sentido:

“Ação de indenização por danos materiais e morais – Obtenção de boletos bancários via whatsapp por terceiro fraudador – Sentença que julgou improcedente a demanda – Recurso da parte autora – Fraude de terceiros que se utilizaram de phishing através do site do banco requerido - Responsabilidade do banco réu – Ausência de nexo causal quanto à Lotérica ré – Indenização por danos material e moral devidos - Parcial provimento ao recurso
.”
(TJ-SP - RI: 10064510520218260320 SP 1006451-05.2021.8.26.0320, Relator: Rafael Pavan de Moraes Filgueira, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET - EMISSÃO DE BOLETO - "PHISHING" - NÃO COMPROVADO - DANO MATERIAL DEVIDO - DEVOLUÇÃO SIMPLES - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Nos termos do art. 373, II do CPC, compete a parte Requerida o ônus de comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Não tendo sido comprovada a ocorrência de "phishing", devida a indenização por danos morais e materiais é devida. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJ-MG - AC: 10000205028509001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO - Como é cediço, a concessão da tutela de urgência depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especificamente a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora - Como fornecedor na relação de consumo, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos ocasionados aos consumidores pela ocorrência de falha na prestação dos serviços -
Configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira a ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado "phishing", sobretudo quando há comprovação de que o agente financeiro, ciente da existência do golpe, não adotou todas as medidas que estava ao seu alcance para cientificar os consumidores e, principalmente, minimizar a incidência da fraude por meio de eficiente sistema de segurança que detecta operações financeiras estranhas ao perfil do cliente
- Considerando que no presente caso a parte recorrente demonstrou nessa fase sumária, a ocorrência de falha na prestação de serviço, impõe-se o provimento do recurso.
(TJ-MG - AI: 10000210304119001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

Desse modo, faz jus o autor à restituição dos valores indevidamente transferidos de sua conta bancária para o pagamento de boleto, no valor de R$ 39.985,29 (trinta e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), decorrente dos resgastes financeiros realizados em conta poupança para quitação do débito, a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a transferência indevida.

Do dano moral

No que diz respeito ao pedido de indenização por
danos morais
, verifica-se que, embora a instituição financeira alegue culpa exclusiva do autor/vítima, é de se registrar que não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, pelo dever de segurança do sigilo dos dados bancários dos seus clientes, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, 18 e 22, do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Nesse sentido, há de se destacar que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(
destaquei
)

Logo, como a responsabilidade dos fornecedores/prestadores de serviço é objetiva, não há que se discutir a culpa. Havendo o dano, impera-se a responsabilidade de indenizar. É a aplicabilidade do que a doutrina e jurisprudência têm chamado de Teoria do Risco da Atividade Econômica, ao passo que nenhuma atividade de fins econômicos está isenta de riscos desta ordem (de causar danos).

Nesse aspecto, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, caberia à instituição financeira demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva, todavia, não o fez.

Desta forma, a instituição financeira não pode atribuir o ônus a seus clientes ou a terceiros de arcarem com os riscos de sua atividade econômica. Em conclusão, se o requerido foge dos padrões mais seguros de sigilo dos dados bancários, e de contratação e cobrança com seus clientes, é porque prefere assumir os riscos em caso de falha a implantar métodos mais eficientes de controle, não se eximindo da responsabilidade, uma vez que a prova da parte autora é negativa, devendo o réu se desconstituir do ônus, o que não ocorreu.

No que tange à configuração dos fatos, e consequentemente da configuração do ato ilícito, tenho que restou comprovado que o autor fora ludibriado por falsário que certamente detinha acesso aos dados bancários a ponto de lhe fazer acreditar que estava, de fato, interagindo com o funcionário do banco.

Em sendo assim, se não fosse a negligência da instituição financeira quanto à preservação de seus dados bancários, não haveria o litígio ora instaurado restando, pois, configurados os danos morais experimentados pelo autor.

-
Do
quantum
indenizatório
.

Por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa do requerido que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, deve ser fixado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023